Tribunal: TJMT
Processo: 1006454-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006454-98.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.
AGRAVADO: JORGE DE SOUZA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BONSUCESSO S.A., de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Material (Processo no 4363-85.2007.8.11.0007 – Código 522551), em Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de intimação do exequente para devolver quantia (Id. 36643982).
O agravante sustenta em síntese que com o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, realizou o cumprimento da sentença/acórdão, e depositou a quantia de R$10.823,76 (dez mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) e R$1.623,56 (hum mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) a título de condenação e honorários advocatícios, respectivamente; o agravado apresentou petição executando saldo residual no importe de R$19.698,12 (dezenove mil seiscentos e noventa e oito reais e doze centavos); por sua vez, o Banco BS2 depositou judicialmente a quantia oportunamente executada, a título de garantia d o juízo, vez que, ato contínuo, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.
Afirma que em despacho/intimação proferido à 217/2018 o magistrado deferiu a expedição de alvará para levantamento dos valores incontroversos às fls. 204/208 depositados judicialmente, entretanto, o Douto Juízo a quo, equivocadamente, expediu alvará em favor da parte Autora, para que esta efetuasse o levantamento de toda a quantia depositada judicialmente nos autos, inclusive àquela dada em garantia do juízo – fls. 238/241, sem que houvesse, contudo, ocorrido o julgamento da impugnação apresentada pelo Banco BS2 S.A.; ao verificar o equivoco, o agravante manifestou nos autos, chamando o feito à ordem, e demonstrou o erro cometido pelo juízo e requereu o a intimação do ora agravado para devolver o valor liberado bem como a apreciação e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, o que foi indeferido pelo juízo.
Alega cerceamento de defesa em razão da não apreciação da impugnação do cumprimento de sentença e liberação equivocada do numerário em favor do agravado, valor este dado em garantia do juízo; a expedição de alvará para levantamento de valor dado em garantia do juízo sem o necessário julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença por óbvio representa cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, reconhecendo o cerceamento de defesa existente na lide, vez que deixou o magistrado receber, apreciar e julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Agravante, bem como, para que determine a intimação do Agravado para devolver o valor indevidamente levantado, corrigido monetariamente. No mérito, requer o provimento do recurso. (Id. 36643974)
Intimado, o agravante trouxe cópia integral do processo principal e comprovante do recolhimento do preparo recursal.
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“Argumenta o executado, por simples petição às fls. 270/271, que há cerceamento de defesa, em razão de que a decisão à fl. 268, entendendo ter ocorrido a preclusão temporal quanto à oportunidade impugnação da decisão à fl. 238, não retocou ou integrou esta última mencionada. Como já consignado à fl. 268, a decisão à fl. 238 foi omissa quanto aos argumentos expendidos na impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 218/219. Todavia, diante da referida omissão, caberia à parte interessada o manejo do competente recurso, o que não foi realizado, tendo apenas o executado pugnado pela não expedição de alvará judicial até a análise de sua impugnação (fl. 243), quando os valores já haviam sido destinados à parte exequente (fls. 239/241). Se por um lado afirma o executado que há cerceamento de defesa, por outro deve ser considerada a segurança jurídica, pois o exequente há mais de 4 (quatro) anos recebeu os valores que acreditava corresponder ao cumprimento do título judicial. Atualmente, considerando tamanho interstício, não cabe ao juízo retocar ou integrar a decisão pronunciada em 05/07/2016, exatamente porque operada a preclusão temporal com relação à devida postura processual, a interposição do recurso adequado. Certo é que o processo deve servir às partes, todavia, não há dúvidas que a parte executada não utilizou os devidos meios de impugnação disponibilizados pelo ornamento jurídico, e, por isso, não cabe a análise da questão neste momento, passados anos do ocorrido.
(...)
Por estas razões, melhor explanando a decisão à fl. 268, integralmente mantida neste ato, rejeito o pedido de intimação do autor para a devolução de R$ 24.000,03 (vinte e quatro mil reais e três centavos), estranhamente superior ao pedido de restituição efetuado à fl. 267, em 22/07/2019, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Intimem -se.
Preclusa esta decisão, arquive -se. ”(Id. 36643982).
O agravante no presente recurso pretende suspender os efeitos da decisão agravada, sob a argumentação de cerceamento de defesa em razão da não apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, o que acarretou a liberação de valor indevido ao exequente/agravado.
Os argumentos do agravante não se mostram relevantes, tendo em vista que, da análise detalhada dos autos principais e da decisão agravada, verifica-se que de fato o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença oportunamente, e que ela não foi apreciada. Contudo, a determinação de expedição de alvará e levantamento do numerário ocorreu em 2016, o que por si só afasta o perigo da demora, requisito necessários à concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para responder o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora